Tribunal: TJDFT
Processo: 0732244-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL IRREGULAR. PENHORAS DOS DIREITOS AQUISITIVOS. INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuidando-se de penhora de direitos aquisitivos provenientes de imóvel irregular e, portanto, ostentando natureza obrigacional, não se aplica o art. 842 do CPC, dispensando-se a intimação do cônjuge do executado. Precedentes.
2. Atenta contra a boa-fé objetiva a conduta tardia do executado que, ao longo de quase quatro anos, omitiu seu estado civil e somente após a designação de hasta pública, retorna aos autos para alegar nulidade por falta de intimação de seu cônjuge.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.